Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALACE GABRIEL DELMONDES BRAGA, ao argumento de que o Paciente, preso por suposta prática de conduta tipificada no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de Decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante nega a participação do paciente nos fatos, afirma que não foi encontrado qualquer objeto em sua posse, inclusive a suposta arma de fogo e que embora reconhecido por fotografia, as descrições feitas pelas vitimas acerca dos autores não coincide com suas características físicas, salientando que segundo a declaração das vítimas não foi quem as ameaçou com a suposta arma de fogo. Assevera que é primário, possui residência fixa e emprego registrado em CTPS, salientando que o registro de ato infracional enquanto menor não é suficiente para configurar periculosidade que autorize a segregação cautelar. Nesse contexto, aduz que não estão presentes os requisitos da preventiva, invoca o principio da presunção de inocência, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a concessão de liminar para imediata soltura do Paciente. É a suma dos fatos. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, policiais, em patrulhamento, receberam a informação de que um roubo acabara de acontecer em via publica e seu autor estaria nas imediações, pelo que se dirigiram ao local e detiveram o ora Paciente, que foi reconhecido pela vitimas através de fotografias. Uma das vítimas, perante a autoridade policial narrou: “[...] se aproximaram dois indivíduos desconhecidos de bicicleta. Um deles, simulando portar um arma de fogo, anunciou um assalto dizendo: “... passa os celulares....” Imediatamente obedeceram a ordem dos assaltantes e entregaram seus aparelhos celulares, sendo que a declarante entregou seu aparelho para o autuado [...] e suas amigas para o segundo indivíduo. Logo após o roubo, o segundo individuo ainda dispensou o aparelho celular da segunda amiga e empreenderam fuga. Após alguns minutos, souberam que a Policia Miliar do Distrito Federal havia prendido um dos assaltantes nas imediações. Por meio de fotografia reconheceram o autuado Walace Gabriel Delmondes Braga, como sendo um dos dois assaltantes (o que não insinuou portar arma de fogo). Seus aparelhos celulares não foram recuperados.” Nesse contexto, numa análise perfunctória, inerente ao exame da liminar, em que pesem as assertivas do Impetrante, verifico que há indícios razoáveis da existência do fato mas, com relação à autoria, indícios ainda precários e segundo os condutores do flagrante, nada foi encontrado com o autuado (Num. 22347665 - Pág. 5) Ademais “a prisão preventiva pressupõe a presença não apenas do fumus comissi delicit (indícios de autoria e prova da materialidade) mas também do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência dos pacientes em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade” (HC 07062740620198070000 – ac. 1171506 - 3a Turma Criminal – Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - DJE : 22/05/2019). No caso, não vislumbro a presença do segundo requisito acima mencionado. Como se vê da narrativa das vitimas, as circunstâncias fáticas não excederam a própria gravidade do tipo penal e as condições do paciente são favoráveis. É primário, possui residência fixa e emprego registrado em CTPS e embora ostente passagem enquanto menor por ato infracional análogo ao crime de roubo, as certidões de passagens pela VIJ não caracterizam maus antecedentes ou reincidência e não são suficientes para demonstrar risco à ordem publica se solto o paciente. Sendo assim, por não vislumbrar, num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e tendo em vista que a segregação é medida extrema, considero suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, que dentre as previstas no artigo 319 do CPP, tenho por adequadas as seguintes: a) comparecimento mensal perante o d. Juízo de origem para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização do d. Juízo da origem c) compromisso de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais.. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA para determinar a imediata soltura do paciente WALACE GABRIEL DELMONDES BRAGA, mediante o cumprimento das condições indicadas anteriormente, sem embargo de outras consideradas adequadas pelo Juiz natural da causa. Expeça-se imediato alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência e para apresentar informações, bem como para tomar o compromisso legal do paciente. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Distribua-se oportunamente Dou à presente Decisão força de alvará de soltura. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial